Tribunal: TJDFT
Processo: 0719682-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução Fundada Em Cédula De Crédito Bancário. Alegação De Nulidade De Citação. Citação Realizada No Endereço Da Empresa. Recebimento Por Funcionário. Teoria Da Aparência. Fé Pública Do Oficial De Justiça. Citação Considerada Válida. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada no endereço da empresa, recebida por funcionário, à luz do art. 248, §2o e §4o, do CPC, bem como os limites da cognição do agravo de instrumento em relação às demais matérias suscitadas na exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação da pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço da sede, se recebida por funcionário identificado como responsável ou apto ao recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, §§2o e 4o, do CPC.
4. Aplica-se ao caso a teoria da aparência, segundo a qual presume-se válida a citação recebida por funcionário que não recusou a entrega e estava vinculado ao local diligenciado, mormente diante da ausência de prova inequívoca em sentido contrário.
5. A certidão lavrada pelo oficial de justiça possui fé pública e presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada provar a falsidade ou inexatidão das informações, o que não ocorreu.
6. A apreciação, em segundo grau, de matérias não enfrentadas na decisão agravada configuraria indevida supressão de instância, sendo inviável a análise direta de questões como encargos abusivos e ausência de contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A citação da pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço da sede e recebida por funcionário, conforme art. 248, §§2o e 4o, do CPC, especialmente quando atestada por oficial de justiça. 2. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e somente pode ser infirmada por prova inequívoca em sentido contrário. 3. O Tribunal não pode examinar matérias não decididas pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, §§2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934409, 0730421-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15.10.2024, DJe 25.10.2024. TJDFT, Acórdão 1854803, 0702352-78.2023.8.07.9000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJe 23.05.2024.